Tribunal: TJSP
Processo: 0008227-87.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA, PARA ENTREGA AO CONSUMO DE TERCEIROS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRADOS. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA, PARA ENTREGA AO CONSUMO DE TERCEIROS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRADOS. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.